Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-59.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015440-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HIGOR ALEX DA COSTA - CPF: 037.445.531-75 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 16 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de atraso em voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral. O recorrente pleiteia majoração da indenização a título de dano moral, sustentando que o valor fixado é insuficiente diante dos transtornos experimentados em razão do atraso de 16 horas e da necessidade de pernoite inesperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando o atraso de voo de aproximadamente 16 horas e as circunstâncias fáticas do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso significativo de voo, com perda de conexão e necessidade de pernoitar em local diverso do programado, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos na prestação.

5.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha, o tempo de atraso, o desconforto gerado e o caráter pedagógico da medida.

6.

O montante de, fixado na origem, mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso, sendo adequada a majoração para um valor que cumpre as finalidades compensatória e punitiva sem implicar enriquecimento indevido do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
a
teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais e o faço para:

1)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alegou ter adquirido passagens aéreas para deslocamento de Cuiabá/MT para Natal/RN, com conexão em São Paulo/SP. Contudo, devido a atraso no voo inicial, perdeu a conexão, sendo realocado apenas para o dia seguinte, o que resultou em atraso de aproximadamente 16 horas para chegada ao destino final, além de prejuízos com diárias de hotel já pagas.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante dos transtornos sofridos, requerendo sua majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme pleiteado na inicial.

Em contrarrazões, a empresa aérea defende a manutenção da sentença, argumentando que o valor fixado é razoável e proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1015440-59.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Higor Alex da Costa

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

- PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos pares;

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma;

No caso em análise, restou incontroverso que o autor sofreu atraso significativo em sua viagem, chegando ao destino final com aproximadamente 16 horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado, tendo que pernoitar em local diverso do programado e arcar com despesas não previstas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que o atraso de 16 horas, com perda de conexão e necessidade de pernoite, representa falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, observo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, embora não seja irrisório, mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, considerando especialmente a extensão do dano (atraso de 16 horas) e a necessidade de pernoite não programado, com perda de diária de hotel já paga no destino.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende às finalidades da reparação sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e MAJORO a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025